Tribunal: TJMT
Processo: 0015966-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015966-43.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.101.018-16 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7o da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 87620466) que por unanimidade negou provimento ao seu Recurso de Apelação, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0015966-43.2013.8.11.0041, movida por
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA,
onde o Juízo de Origem julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1003070-0.

A parte Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 89822950), que esta colenda turma julgadora incorreu em erro material e contradição, em razão de inexistir cobrança de recolhimento de FETHAB e sim ICMS.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas o erro material e a contradição apontada, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS.

A parte embargada, apresentou contrarrazões (ID: 92175475), requerendo que a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância seja mantida.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, resta evidente que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em erro material, em razão de não ter analisado a incidência de ICMS, a qual faz parte dos pedidos constantes no Recurso de Apelação e da controvérsia deste imbróglio.

Assim, necessário se faz, a análise do Recurso de Apelação, abordando todos os pedidos formulados.

Pois bem.

A princípio destaco que, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB foi instituído pela Lei 7.263/00 do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe o seguinte,
in verbis:

“"Art 1o Fica criado o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, vinculado à Secretaria de Estado e Transportes, cuja Administração, recursos e condições observarão o disposto nessa Lei." ( Artigo alteradopela Lei no 7.882, que gerou efeitos a partir de 30/12/2002)

Parágrafo único O Fundo ora criado destina-se a financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e de habitação em todo o território mato-grossense.

(...)

Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja e gado em pé, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para as obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso.”

Ainda, o referido dispositivo legal, também estabelece acerca do pagamento, consoante pode ser constatado no artigo seguinte,
ipsis litteris
:

“Art. 8° O pagamento da contribuição referida no art. 7° é, cumulativamente:'' ( Artigo alterado pela Lei no 7.882, que gerou efeitos a partir de 30/12/2002)

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

Parágrafo único A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Com isto, resta evidente que existe a obrigação de recolhimento, tão somente aos contribuintes que fazem jus ao benefício do diferimento do ICMS.

Não obstante, analisando detidamente o art. 7o da Lei 7.263/2000, se verifica que o FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 7o - Benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossesense do Algodão – IMAmt.

(...)

IV – 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FABOV, criado pelo art. 14-D e seguintes desta lei; (Redação cf. art. 1o da Lei 9.709/12)”

Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

E ACOLHO
os Embargos de Declaração, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, ratificando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem. Ainda, com fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021